Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO ACESSÓRIO DE CONTRATO DE ALUGUEL. IPTU. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO I, CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. “2. Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3°, I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de valores referentes à obrigação de pagamento de IPTU/TLP estabelecidas por meio de contrato de locação. ( ) (Acórdão 1228272, 07038548120178070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2. Hipótese que se refere a pretensão de cobrança de dívidas decorrentes de contrato de locação (IPTU/TLP), o que atrai a incidência do inciso I do § 3o do art. 206 do Código Civil, cujo prazo prescricional é de três anos: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 3 o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Ação ajuizada em 21/07/2020, evidente a prescrição da pretensão de cobrança de valores de IPTU/TLP referentes aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.
3. Recurso conhecido e desprovido.